Tribunal: TJMT
Processo: 1015242-70.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015242-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (APELANTE), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (APELANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (APELANTE), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (APELANTE), JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO - CPF: 324.649.448-74 (ADVOGADO), T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.159.319/0001-92 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (APELADO), RUI FERREIRA PIRES SOBRINHO - CPF: 867.870.808-59 (ADVOGADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (APELADO), JOANA VALENTE BRANDAO PINHEIRO - CPF: 324.649.448-74 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA - CNPJ: 08.756.191/0001-28 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 60.756.475/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BOSCH SOLUCOES INTEGRADAS BRASIL LTDA - CNPJ: 23.306.242/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA DITOLVO VELA DE ALMEIDA PRADO - CPF: 272.146.898-71 (ADVOGADO), BRUNA ALVES MENDES - CPF: 115.595.076-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NÃO CONHECIDO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. TEORIAS DA APARÊNCIA E DO RISCO-PROVEITO. RECURSO
DE T7
NÃO CONHECIDO E RECURSO
DE CONSTRUTORA
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por T7 Comércio de Equipamentos Ltda. e Construtora e Incorporadora IVY Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por esta última em face de T7 Comércio e
Heliotek

Termotecnologia
Ltda., condenando a primeira ao ressarcimento de R$ 8.000,00. A autora pleiteia o reconhecimento de relação de consumo, a responsabilização solidária das fabricantes
Heliotek
e Bosch com base nas teorias da aparência e do risco-proveito, bem como indenização por danos morais. Já a T7 Solar busca o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a T7 Comércio de Equipamentos Ltda. faz jus à gratuidade da justiça e, em caso negativo, se a ausência de recolhimento do preparo acarreta a inadmissibilidade de seu recurso; (
ii
) estabelecer se há relação de consumo entre a Construtora e Incorporadora IVY Ltda. e as rés, ensejando a aplicação do CDC; (
iii
) definir se se aplicam as teorias da aparência e do risco-proveito para fins de responsabilização solidária das fabricantes e consequente condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência financeira pela T7 Comércio, mesmo após intimação específica, impede o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do benefício da gratuidade, configura causa objetiva de inadmissibilidade recursal nos termos do art. 99, §7º c/c art. 932, III, do CPC.

A inovação recursal é afastada quanto às teorias da aparência e do risco-proveito, uma vez que os fundamentos da responsabilização solidária das fabricantes já haviam sido ventilados nas instâncias anteriores.

A relação jurídica estabelecida entre as partes não configura relação de consumo, pois os produtos adquiridos foram utilizados como insumos no processo produtivo da autora, afastando a aplicação do CDC segundo a teoria finalista.

A autora, empresa de grande porte do ramo da construção civil, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vulnerabilidade que autorizariam a mitigação da teoria finalista para aplicação das teorias da aparência e do risco-proveito.

Inviabilizada a responsabilização das fabricantes, não há base legal para acolher o pedido de indenização por danos morais, ausente prova de ato ilícito imputável às rés.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido (T7 Comércio de Equipamentos Ltda.); recurso desprovido (Construtora e Incorporadora IVY Ltda.).

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, acarreta a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 99, §7º, do CPC.

A construtora que adquire insumos para aplicação em empreendimento destinado à venda não é considerada destinatária final para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação das teorias da aparência e do risco-proveito exige a demonstração de vulnerabilidade jurídica, técnica ou fática, inexistente no caso de empresa construtora de grande porte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 99, §2º e §7º, e 932, III; CDC, art. 34.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1015242-70.2023.8.11.0041

Apelante (s):
T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. e CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA.

Apelado (s):
HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA., T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. e CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA.

RELATÓRIO

Eminent
es pares:

Trata-se de

dois
recurso
s
de apelação cível interposto
s
por

T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
e
CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA.
,
com o fito de reformar a sentença
que, n
os autos
d
a ação
indenizatória mo
vida por
CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA.
em face de
HELIOTEK TERMOTECNOLOGIA LTDA.
e
T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
,
julgou
parcialmente
procedente a ação,

para
condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 8.000,00 à autora, com correção monetária
desde o efetivo prejuízo
e juros de mora desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% do valor da condenação.

Apelação de CONSTRUTORA E INCORPORADORA IVY LTDA. (Id. 266938822):
e
m suas razões, sustenta
: i) existência
de relação de consumo, sendo a adquirente destinatária final, devendo incidir o CDC;
ii
) ainda
que não configurada relação de consumo, deveriam responder solidariamente as rés
Heliotek
e Bosch com base nas Teorias da Aparência e do Risco-Proveito;
iii
) também
deve ser condenada em danos morais. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade das fabricantes, condenando-as solidariamente com a T7 Solar, bem como para condenar ao pagamento de danos morais.

Apelação de T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. (Id. 266938810):
Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. S
us
tenta a sua
ilegitimidade passiva, pois atua apenas como representante comercial das
fabricantes, não respondendo por defeitos ou falhas nos produtos.
Afirma
que a sentença deveria reconhecer sua ilegitimidade e extinguir o processo em relação a ela. Subsidiariamente, pede reconhecimento da responsabilidade exclusiva de
Heliotek
e Bosch como fabricantes, com revogação de sua condenação em honorários e custas, que deveriam ser imputados às rés fabricantes.

Em contrarrazões (I
d.
266938830), a
Heliotek
alega inovação recursal da
construtora ao invocar as teorias da aparência e risco-proveito
, não debatidas na origem. No mérito, defende sua ilegitimidade, pois não integra a relação jurídica com a
construtora
, tendo apenas vendido produtos à T7 Solar, que deveria efetuar as entregas. Afirma não haver nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Pugna pela manutenção da sentença.

Em contrarrazões (I
d.
266938817), a
Heliotek
reitera que não há relação de consumo aplicável e que, portanto, não há cadeia de fornecimento ensejando responsabilidade solidária de acordo com o CDC. Defende sua ilegitimidade passiva por ter
entregado
regularmente os produtos à T7 Solar. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se que a
Construtora e Incorporadora IVY Ltda. adquiriu junto à empresa T7 Solar Energy Comércio de Equipamentos Ltda. um reservatório solar de alta pressão e um anodo de sacrifício, fabricados pela empresa
Heliotek

Termotecnologia
Ltda., para substituição em um de seus empreendimentos imobiliários. Alega ser destinatária final dos produtos, pugnando pela incidência do CDC e responsabilização solidária das empresas integrantes da cadeia de fornecimento. Por outro lado, as rés T7 Solar e
Heliotek
sustentam não haver relação de consumo, uma vez que os equipamentos foram adquiridos pela Construtora para utilização como insumo em sua atividade empresarial de construção e incorporação imobiliária.

A
controvérsia
está em saber se há
ou não de relação de consumo no caso concreto e, consequentemente, da aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.

Primeiramente
, a respeito do recurso de apelação interposto por T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.,
nota-se que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso. No entanto, não colacionou documentação comprobatória da alegada
necessidade.

Em razão deste pedido e em respeito aos artigos 9º e 99, §2º, do CPC, foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade processual, por meio da juntada de declaração de imposto de renda dos exercícios 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como extratos bancários dos últimos seis meses e quaisquer outras documentações que entenda pertinentes (Id. 269551284).

A essa intimação, não respondeu o apelante, conforme certidão de Id. 275170882.

Nota-se que o apelante não cumpriu o comando judicial de Id. 269551284, porquanto não

apresentou nenhuma documentação e, vale dizer, não apresentou justificativa sobre a eventual

impossibilidade de juntada dos referidos documentos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas

processuais, o
contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da

necessidade de tal benefício.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id.
277748861
).

Intimado, o apelante deixou de recolher o preparo.

Assim, a rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:

“O relator tem poderes para
dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí
estará prestigiando
a autoridade do precedente (
arts
. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253,
STJ
:”o
art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário
”)e
para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente
de requerimento de quaisquer das partes” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).

Na espécie, é possível verificar que o presente recurso é manifestamente inadmissível.

Ressai dos autos que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, mesmo que devidamente intimado para fazê-lo, a rigor do que dispõe o artigo 99, §7º do Código de Processo Civil.

Assim,
por se tratar de causa objetiva de inadmissibilidade,
é caso de conhecimento do
recurso, com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do Código de Processo Civil.

Por outro lado, com relação ao recurso de
CO
NSTRUTORA E
INCORPORADORA IVY LTDA.

Consoante estabelecido pela melhor doutrina, para o efetivo conhecimento do recurso, é vedado à parte recorrente trazer novos fundamentos ou causas de pedir diversas daquelas suscitadas nas instâncias precedentes. Essa restrição encontra respaldo no princípio da eventualidade ou da preclusão consumativa, que impede a inovação recursal com vistas a preservar a estabilidade processual.

No caso vertente, cumpre averiguar se
as teorias da aparência e do risco-proveito, invocadas pela primeira vez nas razões re
cursais da apelante para sustentar a responsabilidade solidária das fabricantes
Heliotek
e Bosch, foram efetivamente inovações na esfera recursal ou se essas teses já haviam sido debatidas anteriormente nos autos.

Contudo, as contestações das rés fabricantes travaram discussão acerca da responsabilidade solidária pela cadeia de fornecedores, ainda que sem mencionar nominalmente as
teorias da aparência e risco-proveito
. Por sua vez, nas impugnações a essas peças defensivas, a autora retomou esse debate, reforçando suas alegações de culpa das fabricantes.

Nesse ponto, é possível constatar que, muito embora as teses jurídicas específicas não tenham sido arroladas expressamente, a questão da responsabilização solidária das fabricantes pela cadeia de distribuição já integrava o
temo do
litígio antes da interposição do recurso de apelação. Portanto, não se configura verdadeira inovação recursal, mas mero detalhamento argumentativo no grau recursal de questão anteriormente debatida.

Some-se a isso o fato de
que as teorias da aparência e do risco-proveito decorrem diretamente do instituto d
a responsabilidade solidária previsto no art. 34 do CDC, não constituindo realmente teses jurídicas autônomas, mas meros desdobramentos desse fundamento legal já anteriormente ventilado.

Assim,
é caso de
rejeita
r
a preliminar
.

No mérito, i
nsurge-se a recorrente contra o reconhecimento, na sentença hostilizada, da ilegitimidade
das corréus

Heliotek

Termotecnologia
Ltda. e Bosch Soluções Integradas Brasil Ltda. para integrarem o polo passivo da demanda. Para
tanto, sustenta a existência de relação de consumo, devendo ser reconhecida como destinatária final dos produtos adquiridos.

Aqui,
cumpre analisar se a situação fática descrita se amolda aos conceitos definidores da relação de consumo previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a teoria finalista adotada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o CDC somente se aplica quando o produto ou serviço é adquirido para uso próprio e privado do adquirente, atuando este como destinatário final da relação de consumo. Quando o bem ou serviço for reempregado no processo produtivo, para integrar a linha de produção e distribuição de novos bens ou serviços, conclui-se pela não caracterização da relação consumerista.

No caso, depreende-se que a apelante é uma empresa construtora e incorporadora imobiliária, tendo adquirido os equipamentos de aquecimento solar (reservatório e anodo) para instalação em um de seus empreendimentos imobiliários destinados à venda de unidades autônomas. Assim, os produtos não foram adquiridos para uso próprio da apelante, mas como insumos a serem empregados em sua atividade empresarial de construção de imóveis para comercialização.

Nesse cenário, não há como reconhecer a apelante como destinatária final, consumidora dos produtos em questão. A aquisição ocorreu com claro objetivo de utilização no ciclo produtivo da empresa, para integrar custos e agregar valor aos imóveis construídos para posterior comercialização.

Some-se a isso o fato de não ter restado configurada qualquer situação excepcional de vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da apelante, empresa atuante no ramo da construção civil, que pudesse autorizar a mitigação da teoria finalista adotada e o alargamento da aplicação do CDC às chamadas relações de consumo intermediárias.

Conclui-se, portanto, que não se verifica a existência de relação de consumo entre as partes litigantes. Logo, não é possível o reconhecimento da apelante como consumidora para efeitos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto
e, p
or esse fundamento, correta se mostra a sentença que excluiu as fabricantes
Heliotek
e Bosch do polo passivo da ação por ilegitimidade.

Alternativamente,
a apelante
argumenta que, ainda que não configurada relação de consumo, deveriam responder solidariamente
as corréus fabricantes

Heliotek
e Bosch com base
nas teorias da aparência e do risco-proveito
, por terem elegido e se beneficiado da atividade comercial da ré T7 Solar como representante exclusiva.

Ocorre que tais teorias representam construções jurisprudenciais e doutrinárias formuladas no âmbito da responsabilidade civil voltadas especificamente para regular e disciplinar as hipóteses excepcionais em que se reconhece a existência de relação de consumo, ainda que não perfeitamente adequada aos conceitos normativos do CDC.

Com efeito, a jurisprudência e certa corrente doutrinária têm flexibilizado a aplicação da teoria finalista e reconhecido, em situações especiais, o chamado "consumidor por equiparação", estendendo a proteção do CDC às pessoas que, embora não consumidoras stricto sensu, se encontram em manifesta vulnerabilidade na relação negocial.

É nesse contexto que surge a Teoria da Aparência, segundo a qual uma pessoa jurídica poderá ser considerada consumidora se, aparentemente, apresentar-se como vulnerável perante a outra parte. Já a Teoria do Risco-Proveito se aplica quando o fornecedor, conhecido ou não da parte contrária, retira inquestionável benefício da comercialização de determinado produto ou serviço.

Tais construções representam, em realidade, mecanismos de mitigação da teoria finalista, aplicáveis tão somente nas hipóteses em que reconhecida, no caso concreto, a vulnerabilidade de uma das partes não originalmente enquadrada como consumidora pela lei.

No caso, como já assentado, não restou caracterizada qualquer situação excepcional que justifique conferir tratamento protetivo à apelante nos moldes consumeristas,
inviabilizando a aplicação analógica das teorias mencionadas.

De fato, não se pode equiparar a uma situação de vulnerabilidade típica do consumidor pessoa física ou jurídica hipossuficiente uma construtora e incorporadora imobiliária que adquire insumos para aplicação em seu processo produtivo.

Assim,
não é possível acolher os argumentos recursais para reconhecer a responsabilidade solidária das fabricantes com base nessas teorias específicas do Direito do
Consumidor, que se mostram integralmente inaplicáveis à hipótese vertente.

Por
fim,
requer a apelante que as rés fabricantes sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, caso reconhecida sua responsabilidade no processo.

Todavia, uma vez afastada sua qualificação como consumidora para fins de aplicação do CDC, bem como não acolhidas
as Teorias da Aparência e Risco-Proveito que permitiriam enquadrá-la como consumidora por equiparação, resta
inviabilizada qualquer condenação das fabricantes aos danos morais pretendidos.

Com efeito, a reparação da lesão extrapatrimonial somente é possível no âmbito da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 14) ou, no regime subjetivo geral do Código Civil, mediante comprovação de conduta culposa ou dolosa da parte ofensora.

Como no caso não houve
reconhecimento de relação consumerista, e não tendo a apelante produzido qualquer prova de ato ilícito imputável às fabricantes
Heliotek
e Bosch, torna-se inviável impor-lhes o dever de indenizar por danos morais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso interposto por T7 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., com fundamento nos artigos 99, §7º c/c 932, III do Código de Processo Civil e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Construtora e Incorporadora IVY Ltda., mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025